Tribunal: TJDFT
Processo: 0707172-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707172-43.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDSON FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo EDSON FERREIRA DA SILVA contra a decisão (ID de origem 147708487) que indeferiu o pedido de oferecimento de precatórios em garantia do juízo executório, perante o douto pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF. Na origem, cuida-se de execução fiscal (pje 0059534-09.2010.8.07.0015) lastreada nas CDA descritas no documento ID de origem 39629190. Após a citação, visando à garantia do Juízo o agravante indicou à penhora o precatório de no 2000002006055-5, no valor de R$ 54.452,47 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos), de sua titularidade (ID de origem 39629190 - pág.11). O Distrito Federal recusou a oferta (ID 104098181), com fundamento no art. 11 da LEF, bem como no enunciado da Súmula 406 do STJ. Instado, o agravante/executado ratificou a oferta (ID. 118992018). A decisão agravada indeferiu o pedido nos seguintes termos: “(...) Analisando o caderno processual, constata-se que razão assiste ao Exequente. Isso porque, o Distrito Federal não pode ser obrigado a aceitar precatórios em garantia à execução fiscal, tendo em vista que constituem créditos com baixa liquidez, e, portanto, não podem garantir suficientemente o pagamento do crédito tributário. Ademais, o art. 11 da Lei de Execução Fiscal estabelece como prioridade o dinheiro em relação a outros bens. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. INDICAÇÃO DE PRECATÓRIO EM SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO CREDOR. RECURSO REPETIVITO. ARTIGO 543-C DO CPC. SÚMULA 406 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A indicação de bens para penhora em garantia de execução fiscal, ou para eventual substituição de outros já penhorados, por expressa determinação legal deve obedecer a ordem prevista no artigo 11 da Lei no 6.830/80 c/c artigo 655 do CPC, daí porque a Fazenda Pública não é obrigada a aceitar a indicação de precatório para penhora, ainda que seja ela a responsável pelo pagamento do valor encartado no título. precedentes do STJ e do TJDFT.2. Apesar da possibilidade jurídica de o executado indicar precatório como bem penhorável, para sua aceitação é preciso anuência expressa do credor, por trata-se de bem que na ordem de penhora encontra-se em último lugar por ser considerado crédito, daí porque pode a Fazenda Pública recusar a sua indicação , conforme estatui o artigo 656 do CPC e sem que represente ofensa à regra do artigo 620 ao estatuir que a execução deve ocorrer da forma menos onerosa ao executado, pois são os interesses do credor que o a atividade jurisdicional, através do processo de execução, deve resguardar.3. Agravo regimental não provido. (Acórdão 681522, 20130020102953AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2013, publicado no DJE: 5/6/2013. Pág.: 110). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido do Executado de garantia do Juízo, mediante o oferecimento de precatórios. Preclusa esta decisão, volvam-me os autos conclusos para análise dos demais pedidos do Exequente. Intimem-se.” (Grifou-se) O executado interpõe o presente recurso de agravo de instrumento, com o devido preparo, visando a sustação dos efeitos da decisão, para que sua oferta de garantia (precatório) seja recebida pelo Juízo, argumentando que : "(...) de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhora de crédito relativo a precatório judicial. Pois a teor do art. 835, do CPC, não existe qualquer irregularidade na indicação à penhora de direito existente em precatório, sendo possível, inclusive, que a Fazenda Pública opte pela sub-rogação ou alienação judicial do crédito. Quanto ao princípio da menor onerosidade, vale destacar que o modo menos gravoso, importa acentuar, não está ligado ao procedimento ou à espécie de execução incidente no caso concreto, porquanto tal disciplina é indisponível. Assim, se o título em execução estampa obrigação de pagar quantia certa, o procedimento executivo será o legalmente estabelecido para tal fim sem qualquer possibilidade de afastamento pelo interesse do devedor. (...)” Colaciona jurisprudências em reforço a sua tese, ao tempo em que afirma: “(...)Totalmente contraditória a postura do Agravado na Execução Fiscal, para não falar em ausência da boa-fé processual, o que não deve ser aceito pelo Poder Judiciário e que não se coaduna com o princípio da igualdade previsto no Artigo 5o da Carta Cidadã, que não admite o estabelecimento de diferenciação sem um fundamento razoável, no caso, o tratamento desigual de pessoas portadoras de deficiência física. Inexiste, assim, qualquer violação ao artigo 11 da LEF e muito menos art. 835, do CPC. (...)” Nesses termos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão ora agravada a fim de que seja aceita a sua oferta de precatórios para garantia da execução fiscal. É o sucinto relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre, então, analisar a providência requerida em caráter liminar. Inicialmente, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observo que o pedido de suspensão se revela como pedido de antecipação de tutela, porquanto objetiva a antecipação da providência satisfativa requerida ao final do julgamento deste Agravo. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar[1], bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela no âmbito recursal. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. NO MÉRITO A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão recusou a oferta de precatório à penhora. Inicialmente trago as dicções legais atinentes ao tema. O inciso III do art. 9o, da Lei 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal) diz que o executado poderá “nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11;(...)”. Por sua vez o artigo 11 diz: “Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: I - dinheiro; II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa; III - pedras e metais preciosos; IV - imóveis; V - navios e aeronaves; VI - veículos; VII - móveis ou semoventes; e VIII - direitos e ações. § 1o - Excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em plantações ou edifícios em construção. § 2o - A penhora efetuada em dinheiro será convertida no depósito de que trata o inciso I do artigo 9o.” A partir dos textos legais acima, infere-se que a penhora deverá recair, preferencialmente, sobre o dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, e não sobre outros bens. Muito embora o agravante tenha sustentado que a execução deve se pautar de forma menos onerosa, a recusa do credor não foi de todo injustificada. Observa-se nos autos de origem que o exequente impugnou a oferta expondo, para tanto, as razões com fundamento legal e jurisprudencial. Neste aspecto, convém elencar o precedente do STJ, no sentido de entender por legítima a recusa da Fazenda Pública quanto à penhora em inobservância à gradação legal (REsp 1337790/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 07/10/2013). Destaco, por oportuno, o enunciado da Súmula 406 do STJ: “A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório.” O entendimento nesta col. 2a Turma é alinhado com o precedente acima mencionado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. EM DINHEIRO. PRIORITÁRIA. SUBSTITUIÇÃO POR IMÓVEL DE MAIOR VALOR. INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução fiscal, que indeferiu a substituição da penhora realizada em dinheiro, por imóvel. 1.1. A executada alega que goza de imunidade tributária. Afirma que já tinha apresentado para garantia da execução fiscal, o imóvel cujo valor venal é superior ao valor que fora penhorado. 1.2. Alega que a penhora na conta bancária da agravante impede o pleno exercício dos trabalhos religiosos e sociais. 1.3. Requer que seja deferido o desbloqueio judicial da importância penhorada em sua conta corrente. 1.4. Alternativamente, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão, com o escopo de obstar a expedição de alvará judicial de levantamento em favor do Distrito Federal, até o julgamento final da ação executória fiscal. 1.5. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para o fim de reformar a decisão hostilizada, no sentido de deferir o desbloqueio judicial do montante requerido. 2. A execução faz-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da efetividade, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor tudo com o fito da satisfação do direito do exequente. 2.1. O inciso III, do art. 9o, da Lei 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), estabelece que o executado poderá "nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11;". 2.2. Por sua vez o inciso I, do art. 11, da referida lei estabelece a preferência do dinheiro sobre as demais formas de penhora. 3. No caso, de acordo o incido I do art. 11, da Lei 6.830/80, a penhora deverá recair, preferencialmente, sobre o dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, e não sobre outros bens. 4. Precedentes deste Tribunal: 4.1. "(...) I - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, por meio do Bacen Jud, está em consonância com a ordem de preferência prevista no art. 11 da Lei 6.830/80, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. (...)" (20160020458804AGI, Relator: Vera Andrighi 6a Turma Cível, DJE: 02/05/2017). 4.2. "(...) 1- Por expressa previsão legal não há que se conjecturar em impenhorabilidade quanto ao dinheiro em espécie, ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, uma vez que ocupa o primeiro lugar na ordem de preferência dos bens a serem penhorados. (...)" (20160020286186AGI, Relator: Leila Arlanch 2a Turma Cível, DJE: 29/09/2016). 5. Recurso a que se nega provimento. (Acórdão 1093138, 07011134920188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no PJe: 3/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O caso é, em tese, de subsunção à ordem descrita no Art. 11 da Lei 6.830/1980 que, por sua vez, obedece ao regramento do Art. 9o, III, da mesma lei, o qual estabelece a observância da ordem descrita. E após revisão das narrativas, nota-se que o agravante não demonstrou, com outros elementos convincentes, a efetiva impossibilidade de elisão da regra contida no art. 11, da LEF, no que diz respeito a ofertar outros bens que pudessem estar abrangidos pela determinação legal. Com isso, fica opaca a probabilidade do direito invocado, ao menos por ora, uma vez que não se observam os requisitos necessários em sede de cognição estreita que a tutela recursal de efeito suspensivo oferece. Diante desse cenário, e em uma análise preliminar, entendo não subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional a fim de atribuir o pretendido efeito suspensivo ativo, porquanto não houve cabal demonstração do agravante acerca da probabilidade do direito invocado. Ausente ainda a plausibilidade do direito requerido, o que prejudica a análise dos demais requisitos, a saber, a possibilidade de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, eis que necessária a concomitância desses requisitos para o deferimento do pedido do agravante. E, no presente caso, em análise preliminar própria da fase estreita de cognição, bem como a partir das alegações do agravante, dos documentos nos autos, e após a consulta ao processo na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito, para a apreciação da matéria. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Assim, ausentes os requisitos previstos no art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Oficie-se ao d. Juízo de origem, comunicando acerca da presente decisão. Intime-se a parte recorrida, para, querendo, e no prazo legal de 15 (quinze) dias, responder ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código de Processo Civil comentado”, lecionam que: “No CPC/1973, dada a natureza eminentemente cautelar do CPC/1973 558, o relator poderá, a qualquer tempo, enquanto não julgado o agravo, dar efeito suspensivo ao recurso. O atual CPC não possui nenhum dispositivo que permita conclusão em sentido contrário.” (20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, fl. 1.272).